Tribunal: STJ
Processo: 1230576-69.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476194 - MG
(2023/0339509-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KAROLINA DOS SANTOS MANUEL
ADVOGADOS
: DAIANE APARECIDA DE PAIVA NOGUEIRA - MG214287
JAYME FLORENTINO DE SOUZA GRANADO - MG175129
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO MINAS FLAT SERVICE
ADVOGADA
: SUZANA DE CASTRO LEMOS PAULA - MG060304
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO
ALIMENTAR.
COISA
JULGADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
julgada sobre a propriedade do imóvel e necessidade de reexame
preclusão/coisa
de provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, na fase de cumprimento de
sentença em ação de cobrança de taxas condominiais, que visa ao reconhecimento
de preferência de crédito alimentar sobre crédito condominial.
3. A Corte de origem afirmou que a propriedade do imóvel já estava decidida e
acobertada pela coisa julgada, rejeitou a negativa de prestação jurisdicional e
assentou que a revisão dessa premissa exigiria revolvimento do conjunto
probatório, o que impede o exame da preferência no especial pela Súmula n. 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve indevida ampliação dos
limites da coisa julgada, com ofensa aos arts. 504 e 506 da
(ii)
Lei n. 13.105/2015;
saber se a correção da premissa sobre propriedade do imóvel prescinde do reexame
fático-probatório, afastando a Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, com ofensa aos arts. 3o e
489, II e § 1o, IV, da
e (iv) saber se deve ser reconhecida a
Lei n. 13.105/2015;
preferência do crédito alimentar em face do crédito condominial, com base nos
arts. 85, § 14, e 908, § 1o, da Lei n. 13.105/2015.
Documento eletrônico VDA54040435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e780e504-7ff4-4332-8b29-54cb7628981d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou a
matéria de forma motivada, afastando a alegação de ausência de coisa julgada e,
por consequência, a preferência de crédito, o que afasta a ofensa aos arts. 3o e 489,
II e § 1o, IV, da Lei n. 13.105/2015.
6. Não prospera a tese de indevida ampliação da coisa julgada: a propriedade do
imóvel foi firmada em decisão transitada em julgado, e sua revisão demandaria
revolvimento de provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o exame da preferência do crédito
alimentar nos termos dos arts. 85, § 14, e 908, § 1o, da
pois a
Lei n. 13.105/2015,
premissa fática sobre a propriedade está preclusa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
“
acórdão enfrenta a tese de coisa julgada e fundamenta a rejeição das pretensões,
afastando a ofensa aos arts. 3o e 489, II e § 1o, IV, da
2. A
Lei n. 13.105/2015.
revisão da premissa fática sobre a propriedade do imóvel, já acobertada pela coisa
julgada, exige reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ e
impede o exame da preferência de crédito alegada.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 3o, 489, § 1o, II, IV, 504,
Lei n. 13.105/2015,
506, 85, § 14, 908, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 2.113.579/MG;
AREsp n. 2.691.829/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgRg no
AREsp n. 2.839.474/SP;
REsp n. 2.167.518/RS;
STJ, AgRg no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.786.049/SP;
AREsp n. 2.753.116/RN;
STJ, AgRg no
STJ,
REsp n. 2.185.361/CE;
REsp n. 2.088.266/MG;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.758.201/AM;
AREsp n. 2.643.894/DF;
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e780e504-7ff4-4332-8b29-54cb7628981d

Documento eletrônico VDA54040435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e780e504-7ff4-4332-8b29-54cb7628981d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476194 - MG (2023
/0339509-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KAROLINA DOS SANTOS MANUEL
ADVOGADOS
: DAIANE APARECIDA DE PAIVA NOGUEIRA - MG214287

JAYME FLORENTINO DE SOUZA GRANADO - MG175129
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO MINAS FLAT SERVICE
ADVOGADA
: SUZANA DE CASTRO LEMOS PAULA - MG060304
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO
ALIMENTAR.
COISA
JULGADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
preclusão/coisa julgada sobre a propriedade do imóvel e necessidade de reexame de
provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, na fase de cumprimento de
sentença em ação de cobrança de taxas condominiais, que visa ao reconhecimento de
preferência de crédito alimentar sobre crédito condominial.
3. A Corte de origem afirmou que a propriedade do imóvel já estava decidida e
acobertada pela coisa julgada, rejeitou a negativa de prestação jurisdicional e
assentou que a revisão dessa premissa exigiria revolvimento do conjunto probatório,
o que impede o exame da preferência no especial pela Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve indevida ampliação dos
limites da coisa julgada, com ofensa aos arts. 504 e 506 da
(ii)
Lei n. 13.105/2015;
saber se a correção da premissa sobre propriedade do imóvel prescinde do reexame
fático-probatório, afastando a Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, com ofensa aos arts. 3o e
489, II e § 1o, IV, da
e (iv) saber se deve ser reconhecida a
Lei n. 13.105/2015;
preferência do crédito alimentar em face do crédito condominial, com base nos arts.
85, § 14, e 908, § 1o, da Lei n. 13.105/2015.
Documento eletrônico VDA52150039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:42
Código de Controle do Documento: 87bf7759-ffc3-462a-98a5-16c62f5cd5da

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou a matéria
de forma motivada, afastando a alegação de ausência de coisa julgada e, por
consequência, a preferência de crédito, o que afasta a ofensa aos arts. 3o e 489, II e §
1o, IV, da Lei n. 13.105/2015.
6. Não prospera a tese de indevida ampliação da coisa julgada: a propriedade do
imóvel foi firmada em decisão transitada em julgado, e sua revisão demandaria
revolvimento de provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o exame da preferência do crédito
alimentar nos termos dos arts. 85, § 14, e 908, § 1o, da
pois a
Lei n. 13.105/2015,
premissa fática sobre a propriedade está preclusa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
“
acórdão enfrenta a tese de coisa julgada e fundamenta a rejeição das pretensões,
afastando a ofensa aos arts. 3o e 489, II e § 1o, IV, da
2. A
Lei n. 13.105/2015.
revisão da premissa fática sobre a propriedade do imóvel, já acobertada pela coisa
julgada, exige reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ e
impede o exame da preferência de crédito alegada.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 3o, 489, § 1o, II, IV, 504,
Lei n. 13.105/2015,
506, 85, § 14, 908, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 2.113.579/MG;
AREsp n. 2.691.829/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgRg no
AREsp n. 2.839.474/SP;
REsp n. 2.167.518/RS;
STJ, AgRg no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.786.049/SP;
AREsp n. 2.753.116/RN;
STJ, AgRg no
STJ,
REsp n. 2.185.361/CE;
REsp n. 2.088.266/MG;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.758.201/AM;
AREsp n. 2.643.894/DF;
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KAROLINA DOS SANTOS
MANUEL contra a decisão de fls. 1295-1301, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional
(arts. 3o e 489, II e § 1o, IV, da
, da preclusão/coisa julgada sobre
Lei n. 13.105/2015)
a premissa fática de propriedade do imóvel e da necessidade de reexame do conjunto
probatório, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52150039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:42
Código de Controle do Documento: 87bf7759-ffc3-462a-98a5-16c62f5cd5da

Alega que a decisão agravada incorreu em erro ao ampliar os efeitos da
coisa julgada para afirmar a inexistência de propriedade do imóvel pelo seu devedor,
quando o que teria sido decidido seria apenas a legitimidade passiva da antiga
proprietária para responder por débitos condominiais, apontando violação aos arts.
504 e 506, da
Sustenta que a revisão dessa premissa não
Lei n. 13.105/2015.
demanda reexame fático-probatório, afastando a Súmula n. 7 do STJ.
Afirma negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação
do acórdão recorrido quanto ao exame da preferência de seu crédito alimentar e da
ausência de coisa julgada sobre a propriedade, indicando ofensa aos arts. 3o, 489, II e
§ 1o, IV, da Lei n. 13.105/2015.
Aduz, ainda, contrariedade aos arts. 85, § 14, e 908, § 1o, da
por não ter sido reconhecida a preferência de crédito alimentar
Lei n. 13.105/2015,
em face do crédito condominial.
Requer a reconsideração ou o provimento, com submissão ao colegiado,
para afastar a coisa julgada e determinar o processamento do recurso especial e o
julgamento da preferência creditícia.
Contrarrazões às fls. 1319-1328.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, interposto na fase de
cumprimento de sentença em ação de cobrança de taxas condominiais, visando ao
reconhecimento de preferência de crédito alimentar sobre crédito condominial.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
504 e 506 (coisa julgada ampliada indevidamente), 3o e 489, II e § 1o, IV (negativa
Documento eletrônico VDA52150039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:42
Código de Controle do Documento: 87bf7759-ffc3-462a-98a5-16c62f5cd5da

de prestação jurisdicional/fundamentação insuficiente), e 85, § 14, e 908, § 1o
(preferência de crédito alimentar), todos da Lei n. 13.105/2015.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não houve decisão anterior
sobre a propriedade do imóvel, mas apenas sobre a legitimidade passiva da antiga
proprietária, de modo que não se poderia afirmar coisa julgada quanto à propriedade
(arts. 504 e 506). Argumenta que não há necessidade de revolvimento de provas para
corrigir a extensão da coisa julgada e que o acórdão recorrido não enfrentou de
forma adequada as teses sobre ausência de coisa julgada e preferência de crédito
(arts. 3o e 489, II e § 1o, IV).
Conforme consta na decisão agravada, foi rejeitada a alegação de
deficiência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional. O acórdão de
origem examinou a tese e concluiu, de maneira clara, que a pretensão recursal
buscava rediscutir matéria já preclusa, assentando que o devedor indicado pela
agravante não é proprietário do imóvel penhorado, premissa firmada em decisão
transitada em julgado. A corte estadual, ainda que não tenha rebatido um a um todos
os argumentos, apresentou fundamentação suficiente para afastar a tese de ausência
de coisa julgada e, por consequência, a preferência de crédito no caso concreto.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar o fundamento de
que o colegiado local decidiu a controvérsia de modo motivado, repelindo a tese por
estar amparada em decisão anterior acobertada pela coisa julgada, o que afasta a
apontada ofensa aos arts. 3o e 489, II e § 1o, IV, da Lei n. 13.105/2015.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de indevida
ampliação dos limites da coisa julgada (arts. 504 e 506) e ao reconhecimento de
preferência de crédito (arts. 85, § 14, e 908, § 1o). O Tribunal de origem foi explícito
Documento eletrônico VDA52150039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:42
Código de Controle do Documento: 87bf7759-ffc3-462a-98a5-16c62f5cd5da

ao afirmar que a propriedade do imóvel, base fática para a discussão de preferência,
já estava decidida e acobertada pela coisa julgada, e que a revisão dessa premissa
exigiria revolvimento do conjunto probatório. Essa conclusão impede o exame da
preferência de crédito no especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse
contexto, a decisão agravada manteve a soberania do tribunal estadual na apreciação
de fatos e provas e confirmou a preclusão decorrente do trânsito em julgado. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.113.579/MG;
AREsp n. 2.691.829/SP; AREsp n. 2.839.474/SP;
AgInt no
AgRg no
AgRg no
REsp n. 2.167.518/RS;
AREsp n. 2.786.049/SP;
AgInt no
AgRg no
AREsp n. 2.753.116/RN;
REsp n. 2.185.361/CE;

AgInt
no
REsp
n.
2.088.266/MG;
AREsp
n.
1.758.201/AM;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.643.894/DF;
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52150039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:42
Código de Controle do Documento: 87bf7759-ffc3-462a-98a5-16c62f5cd5da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.476.194 / MG
Número Registro: 2023/0339509-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221230568008 12305766920228130000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAROLINA DOS SANTOS MANUEL
ADVOGADOS : DAIANE APARECIDA DE PAIVA NOGUEIRA - MG214287
JAYME FLORENTINO DE SOUZA GRANADO - MG175129
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO MINAS FLAT SERVICE
ADVOGADA
: SUZANA DE CASTRO LEMOS PAULA - MG060304
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KAROLINA DOS SANTOS MANUEL
ADVOGADOS : DAIANE APARECIDA DE PAIVA NOGUEIRA - MG214287
JAYME FLORENTINO DE SOUZA GRANADO - MG175129
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO MINAS FLAT SERVICE
ADVOGADA
: SUZANA DE CASTRO LEMOS PAULA - MG060304
Documento eletrônico VDA54010280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:42
Código de Controle do Documento: 84cadcca-8363-4d9c-946f-0a3f1316b001

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:42
Código de Controle do Documento: 84cadcca-8363-4d9c-946f-0a3f1316b001